Tribunal: STJ
Processo: 0002477-71.2021.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314361 - SP
(2023/0076334-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EDIVALDO OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
EMBARGADO
: JAIME LOPEZ SEGURA
ADVOGADO
: PAULO ROGÉRIO FERREIRA SANTOS - SP196344
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ASTREINTES. OMISSÃO. ERRO DE
PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ e óbice da Súmula n. 7 do STJ, à luz do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à natureza
eminentemente de direito da controvérsia sobre prescrição intercorrente e ao prazo
do
§ 5o, III, do Código Civil; (ii) saber se há omissão quanto à
art. 206,
desnecessidade de revolvimento fático-probatório, por se tratar de subsunção
normativa a fatos incontroversos; (iii) saber se há omissão quanto à cronologia
processual que evidenciaria a prescrição; (iv) saber se há erro de premissa fática na
aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao caso, por se tratar de tese jurídica; e (v) saber
se há erro de premissa fática na conclusão de inadmissibilidade por presumir
reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado não conheceu do agravo pela
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, o que prejudicou a análise do mérito, inclusive quanto à
prescrição.
Documento eletrônico VDA56446488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f2469750-6a8f-456b-8097-b6518dbb1f0a

5. Inexiste erro de premissa fática, porque o julgado limitou-se a constatar a
deficiência recursal na impugnação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem adentrar
o reexame de provas ou a natureza da controvérsia jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado decide a
inadmissibilidade por ausência de impugnação específica e não aprecia o mérito
recursal. 2. Inexiste erro de premissa fática quando a decisão apenas reconhece a
deficiência recursal, sem reexaminar provas ou a natureza da controvérsia.”
CPC, arts. 219, 921, §§ 4o e 5o, 924, V, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
995, parágrafo único, 1.003, § 5o, 1.022, 1.026, § 2o, e 1.029, § 5o; CC, arts. 205 e
206, § 5o, III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f2469750-6a8f-456b-8097-b6518dbb1f0a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2314361 - SP
(2023/0076334-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EDIVALDO OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
EMBARGADO
: JAIME LOPEZ SEGURA
ADVOGADO
: PAULO ROGÉRIO FERREIRA SANTOS - SP196344
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ASTREINTES. OMISSÃO. ERRO DE
PREMISSA FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ e óbice da Súmula n. 7 do STJ, à luz do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à natureza
eminentemente de direito da controvérsia sobre prescrição intercorrente e ao prazo
do
§ 5o, III, do Código Civil; (ii) saber se há omissão quanto à
art. 206,
desnecessidade de revolvimento fático-probatório, por se tratar de subsunção
normativa a fatos incontroversos; (iii) saber se há omissão quanto à cronologia
processual que evidenciaria a prescrição; (iv) saber se há erro de premissa fática na
aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao caso, por se tratar de tese jurídica; e (v) saber
se há erro de premissa fática na conclusão de inadmissibilidade por presumir
reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado não conheceu do agravo pela
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, o que prejudicou a análise do mérito, inclusive quanto à
prescrição.
5. Inexiste erro de premissa fática, porque o julgado limitou-se a constatar a
deficiência recursal na impugnação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem adentrar
o reexame de provas ou a natureza da controvérsia jurídica.
Documento eletrônico VDA55557559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:28
Código de Controle do Documento: 0a579bb3-7b27-42f4-a978-4f6bf5f9ce7c

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado decide a
inadmissibilidade por ausência de impugnação específica e não aprecia o mérito
recursal. 2. Inexiste erro de premissa fática quando a decisão apenas reconhece a
deficiência recursal, sem reexaminar provas ou a natureza da controvérsia.”
CPC, arts. 219, 921, §§ 4o e 5o, 924, V, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
995, parágrafo único, 1.003, § 5o, 1.022, 1.026, § 2o, e 1.029, § 5o; CC, arts. 205 e
206, § 5o, III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
EDIVALDO OLIVEIRA ARAUJO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 969-974, que, em agravo em recurso especial, não conheceu do
recurso interposto contra decisão de inadmissibilidade, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos, com incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ e óbice da Súmula n. 7 do STJ, à luz do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e do
parágrafo único, I, do RISTJ, julgando prejudicado o
art. 253,
pedido de efeito suspensivo. O acórdão foi assim ementado (fls. 969-970):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA
NOVA COM ASTREINTES . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
§ 5o, III, do CC e por
art. 206,
pretensão de reexame de provas, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de nunciação de obra nova em fase de cumprimento
de sentença, com demolição de obra irregular, fechamento de aberturas voltadas ao
imóvel vizinho e desfazimento de fossa séptica, com multa diária fixada em acórdão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença por
prescrição intercorrente, nos termos do
V, do CPC, sem condenação à
art. 924,
Documento eletrônico VDA55557559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:28
Código de Controle do Documento: 0a579bb3-7b27-42f4-a978-4f6bf5f9ce7c

sucumbência.
4. A Corte a quo reformou a sentença, afastou a prescrição intercorrente, adotou
prazo decenal contado da última manifestação do exequente e determinou o retorno
dos autos para providências e exame de impugnação à penhora. Não houve
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal do
§ 5o, III, do CC sobre a pretensão executória e sobre o que o vencedor
art. 206,
despendeu em juízo; (ii) saber se a suspensão por 1 ano, por ausência de bens (art.
921, §§ 4o e 5o, do CPC) inicia o prazo da prescrição intercorrente, impondo-se seu
reconhecimento por inércia do exequente; (iii) saber se não se aplica a prescrição
decenal do
do CC ao caso, tratando-se de execução de astreintes ; (iv) saber
art. 205
se cabe efeito suspensivo ao recurso especial (art. 1.029, § 5o, do CPC); (v) saber se
é possível suspender a eficácia do acórdão recorrido (art. 995, parágrafo único, do
CPC); (vi) saber se foi observado o prazo de 15 dias para interposição do recurso
(art. 1.003, § 5o, do CPC); e (vii) saber se a contagem dos prazos processuais se dá
apenas em dias úteis (art. 219 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que, à luz dos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, impede seu conhecimento.
Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, sendo a decisão de inadmissibilidade
incindível e exigindo impugnação integral. A análise do pedido de efeito suspensivo
está prejudicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento : 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso
especial não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. 2. É incindível a decisão que inadmite o recurso especial; ausente
impugnação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o agravo é inadmissível, não cabendo
seu conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, III, e 205; CPC, arts. 921, §§ 4o
e 5o, 1.029, § 5o, 995, parágrafo único, 1.003, § 5o, 219, 924 V, 85, § 11, e 932, III;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 182 e 7; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) a natureza eminentemente de direito da controvérsia sobre
Documento eletrônico VDA55557559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:28
Código de Controle do Documento: 0a579bb3-7b27-42f4-a978-4f6bf5f9ce7c

prescrição intercorrente e prazo aplicável do
§ 5o, III, do Código Civil; b)
art. 206,
a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, por se tratar de subsunção
normativa a fatos incontroversos, e c) a cronologia processual que evidenciaria a
prescrição (paralisações e arquivamentos).
Alega também que há erro de premissa fática em relação aos seguintes
pontos: a) indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao caso, por se tratar de tese
jurídica; e b) vício na conclusão de inadmissibilidade por presumir reexame de
provas.
Afirma que opõe embargos para fins de prequestionamento das teses
federais e constitucionais, com afastamento da multa do
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as
omissões e o erro indicado, com efeitos modificativos; subsidiariamente, o
enfrentamento expresso das matérias para prequestionamento e afastamento de
multa.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos [fl. 992].
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55557559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:28
Código de Controle do Documento: 0a579bb3-7b27-42f4-a978-4f6bf5f9ce7c

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
natureza jurídica da controvérsia sobre prescrição intercorrente e ao prazo do
§ 5o, III, do Código Civil não foi apreciada. Eis o que consta do acórdão
art. 206,
impugnado (fls. 973-974):
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o fundamento relativo ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, limitando- se a reiterar as
razões de mérito do recurso especial. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
[...] Assim, [...] é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ [...]
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial e julgo prejudicado o
pedido de efeito suspensivo.
Como visto, no acórdão embargado consta que o recurso não foi
conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ, o que torna prejudicada a
análise do mérito relativo à prescrição.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada erro de premissa fática quanto à aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, não há como acolher os embargos. Conforme consta do
acórdão, a inadmissibilidade decorreu da falta de dialeticidade do agravo, que não
atacou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual não houve juízo de mérito
sobre a natureza jurídica da questão. Observe-se (fl. 973):
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida. [...] é de rigor a aplicação, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
Desse modo, a alegação de erro de premissa fática não procede, pois o
Documento eletrônico VDA55557559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:28
Código de Controle do Documento: 0a579bb3-7b27-42f4-a978-4f6bf5f9ce7c

julgado limita-se a constatar a deficiência recursal na impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade, sem adentrar o reexame de provas ou a
natureza da controvérsia, o que foi devidamente analisado no acórdão.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55557559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:28
Código de Controle do Documento: 0a579bb3-7b27-42f4-a978-4f6bf5f9ce7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.314.361 / SP
Número Registro: 2023/0076334-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024777120218260127 0002477712021826012700081285619998260127 00081285619998260127
20220000792119
22445177720208260000
24777120218260127
2477712021826012700081285619998260127 81285619998260127
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDIVALDO OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO : ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
AGRAVADO
: JAIME LOPEZ SEGURA
ADVOGADO : PAULO ROGÉRIO FERREIRA SANTOS - SP196344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDIVALDO OLIVEIRA ARAUJO
ADVOGADO
: ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
EMBARGADO : JAIME LOPEZ SEGURA
ADVOGADO
: PAULO ROGÉRIO FERREIRA SANTOS - SP196344
TERMO
Documento eletrônico VDA56426380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:45
Código de Controle do Documento: d24b2d2c-f943-427b-af36-bc9fe5655f20

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:45
Código de Controle do Documento: d24b2d2c-f943-427b-af36-bc9fe5655f20